Tribunal: TJPA
Processo: 0880334-93.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880334-93.2020.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO PARQUE JARDINS

APELADO: CONDOMINIO PARQUE JARDINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação cível. Ação de consignação em pagamento. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Utilização indevida do recurso como sucedâneo recursal. Improcedência. Embargos Rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência em ação de consignação em pagamento, sob o fundamento de que a via consignatória não é adequada para discutir validade de ata condominial, a qual goza de presunção de legitimidade, afastável apenas por ação própria.

2.

O embargante alega omissões no acórdão sobre recusa de pagamento, irregularidade da assembleia, ação anulatória em curso e aplicação do art. 335, V, do CC, requerendo o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições, obscuridades ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se a via consignatória foi corretamente julgada inadequada para impugnação de valores condominiais fixados em assembleia.

IV.

Razões de decidir

4.

O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada a tese de recusa injusta do credor, ao registrar que os depósitos foram aceitos até a sentença e que eventual recusa posterior não configura impedimento anterior ao cumprimento da obrigação, afastando a aplicação do art. 335, I e V, do Código Civil.

5.

O voto destaca que a assembleia condominial goza de presunção de legitimidade e que sua eventual nulidade deve ser discutida por ação própria, não se tratando de omissão, mas de entendimento jurídico devidamente enfrentado e fundamentado.

6.

A existência de ação anulatória, ajuizada posteriormente à propositura da ação consignatória, não altera o fundamento do acórdão de que a consignação é via inadequada para impugnar valores condominiais, não sendo dado juridicamente relevante para fins de omissão.

7.

Não há obrigatoriedade de enfrentamento literal e individualizado de cada dispositivo legal indicado pelas partes, bastando fundamentação jurídica adequada, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8.

A pretensão dos embargos revela mero inconformismo com o entendimento adotado, não se prestando os aclaratórios à rediscussão de matérias já decididas.

9.

O pedido de liberação dos depósitos judiciais deve ser formulado perante o juízo de origem, por se tratar de matéria de execução da decisão, conforme consignado no voto.

V.

Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos do julgado, limitando-se à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A ação de consignação em pagamento não se presta a afastar a presunção de legitimidade de ata de assembleia condominial, que somente pode ser impugnada por ação própria.

3.

O julgador não tem o dever de rebater todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente fundamentar adequadamente a decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 899, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e os REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

SUBCONDOMÍNIO JARDIM DE VALÊNCIA
,

em face do ACÓRDÃO ID 27891997, assim constituído:

Ementa.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. LEGITIMIDADE DOS VALORES APROVADOS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA CONSIGNATÓRIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Ação de consignação em pagamento ajuizada por subcondomínio contra condomínio edilício, com o objetivo de discutir a legitimidade de valores fixados em assembleia condominial e efetuar o pagamento de quantia tida como incontroversa.

2.

Sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou improcedente o pedido, declarou insubsistentes os depósitos realizados e condenou a parte autora ao pagamento da diferença entre o valor aprovado em assembleia e o valor depositado, além de honorários e custas.

3.

Recurso de apelação interposto pelo autor sustentando nulidade da ata de assembleia que majorou o valor da obrigação e pleiteando o reconhecimento da validade dos depósitos judiciais efetuados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a utilização da ação de consignação em pagamento para impugnar valor fixado em assembleia condominial; (ii) saber se a recusa do credor ao recebimento do valor depositado caracteriza recusa injusta apta a justificar a consignação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A consignação em pagamento exige a presença de impedimento legítimo ao cumprimento da obrigação, conforme arts. 335 do Código Civil e 539 do CPC.

6. A pretensão do apelante revela-se juridicamente inadequada, pois visa impugnar valor aprovado em assembleia condominial por meio de ação consignatória, sem prévia desconstituição judicial da ata, cuja presunção de validade permanece incólume.

7. A jurisprudência reconhece que a ação de consignação em pagamento não é meio hábil para revisão de valores condominiais, devendo ser utilizada ação anulatória ou declaratória para impugnação da deliberação.
8. O levantamento dos depósitos parciais pelo credor foi corretamente autorizado, nos termos do art. 899, §§ 1º e 2º, do CPC, com consequente liberação parcial da obrigação do devedor, subsistindo, entretanto, a obrigação quanto à diferença.

9. Ausentes elementos que infirmem a conclusão da sentença, impõe-se a manutenção do decisum de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A ação de consignação em pagamento não se presta à impugnação de valores condominiais regularmente fixados em assembleia, cuja validade subsiste até eventual anulação por ação própria; os depósitos judiciais parciais não extinguem a obrigação na integralidade, mas ensejam liberação proporcional do devedor, nos termos do art. 899 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 335; Código de Processo Civil, arts. 539 e 899, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, destacando: a recusa formal do condomínio em receber o valor aprovado em assembleia, o que configuraria recusa injusta nos termos do art. 335, I e V, do CC; a irregularidade da assembleia, cuja ata teria sido alterada unilateralmente, em afronta aos arts. 1.334 e 1.350 do CC; e a pendência de ação anulatória, a evidenciar que não houve substituição dessa via pela consignatória. Alega, ainda, a omissão quanto à aplicação do art. 335, V, do CC, diante do litígio sobre o valor da obrigação, e, ao final, requer o prequestionamento dos arts. 335, I e V, do CC; 539, 544 e 1.022 do CPC; e art. 5º, XXXV e LV, da CF.

Em contrarrazões pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, e não via para reabrir discussão já enfrentada. Apenas se justificam quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

In casu
, o acórdão recorrido manteve a sentença de improcedência, sob o fundamento de que a ação consignatória não é meio hábil para discutir a validade de ata condominial, cuja presunção de legitimidade somente pode ser afastada por ação própria, e que os depósitos realizados apenas liberam parcialmente a obrigação, nos termos do art. 899, §§ 1º e 2º, do CPC.

Desta forma, nenhum dos vícios alegados se verifica.

O acórdão foi expresso ao registrar que o credor aceitou pagamentos parciais até a sentença e que a recusa formal ocorreu em momento posterior. A tese foi examinada e rejeitada com fundamentação clara. Portanto não há omissão.

Quanto à assembleia condominial, o voto deixou claro que a ata de assembleia goza de presunção de legitimidade, somente afastável por ação própria. A consignação não é via adequada para impugná-la. Assim, não há lacuna decisória, mas sim discordância do embargante com a solução adotada.

No que se refere à existência de ação anulatória, o acórdão limitou-se a examinar a adequação da via eleita (consignatória). A alegação de ação autônoma em curso, ajuizada posteriormente ao ingresso da ação consignatória, não altera a conclusão do julgado ou é capaz de atrair a aplicação do artigo 335, V do Código Civil. Trata-se de dado irrelevante ao julgamento, de modo que não há omissão.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater um a um os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, tampouco a transcrever cada artigo indicado, bastando fundamentar adequadamente a decisão com base nos parâmetros jurídicos aplicáveis ao caso concreto. Hipótese do caso, uma vez que o acórdão embargado apreciou a matéria de forma suficiente.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

A via dos embargos de declaração tem natureza eminentemente integrativa e não se presta à rediscussão de fundamentos já analisados e decididos. A decisão embargada apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente à solução da controvérsia.

Assim, não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, sendo incabível o provimento dos aclaratórios.

Por fim, em relação a petição de ID 28715844, quanto ao pedido de liberação dos valores incontroversos depositados judicialmente pelo apelado, cumpre observar que a análise da liberação solicitada compete ao juízo de origem, responsável pela execução das decisões e pelo processamento de eventuais requerimentos incidentais.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025